Tribunal: TJSP
Processo: 0006871-98.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Agravo em execução: indeferimento de prisão domiciliar. Recurso: Defesa.
Condenações: art. 155, § 4o, I e IV (4 vezes), Cód. Penal, art. 155 § 4o, I e IV, Cód. Penal, e art. 12, caput, Lei 10.826/03 (penas que somam 15 anos, 1 mês e 6 dias de reclusão e 1 ano de detenção, cumprindo pena em regime fechado).
Prisão domiciliar: esposa que apresenta episódios de epilepsia. Ausência de motivação que

Ementa:
Agravo em execução: indeferimento de prisão domiciliar. Recurso: Defesa.
Condenações: art. 155, § 4o, I e IV (4 vezes), Cód. Penal, art. 155 § 4o, I e IV, Cód. Penal, e art. 12, caput, Lei 10.826/03 (penas que somam 15 anos, 1 mês e 6 dias de reclusão e 1 ano de detenção, cumprindo pena em regime fechado).
Prisão domiciliar: esposa que apresenta episódios de epilepsia. Ausência de motivação que justifique a benesse.
Prisão domiciliar: Sentenciado em regime fechado. Inadequação: benefício restrito ao regime aberto (art. 117, Lei 7.210/1984).
Recurso não provido.